Tribunal: TJBA
Processo: 0529108-43.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0529108-43.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES, BETANIA ROCHA RODRIGUES, IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO, MARCELO SALLES DE MENDONCA, TATIANA SALLES DE MENDONCA, FERNANDA ORNELLAS DOURADO DE ABREU

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. INTIMAÇÃO PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA. NULIDADE DA SENTENÇA QUE EXTINGUIU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por Maria Santos Silva contra sentença proferida no cumprimento de sentença que extinguiu a execução, com fundamento no art. 924, II, do CPC, sob o entendimento de que a obrigação imposta em sentença transitada em julgado foi devidamente cumprida pela COELBA. A apelante alega nulidade da decisão, sustentando que não foi intimada pessoalmente, conforme prerrogativa legal da Defensoria Pública, para se manifestar sobre petição e documentos apresentados pela parte executada, que alegavam o cumprimento integral da obrigação. Requer a anulação da sentença e o prosseguimento da fase de cumprimento, com a imposição de multa em caso de descumprimento.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade da intimação realizada por meio do Diário da Justiça Eletrônico à Defensoria Pública, a existência de cerceamento de defesa pela ausência de intimação pessoal.

III. Razões de decidir

1. A intimação da Defensoria Pública, realizada apenas via Diário da Justiça Eletrônico, desconsiderou as prerrogativas legais de intimação pessoal previstas na LC nº 80/1994, art. 128, I, e na LC estadual nº 26/2006.
2. A ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública causou prejuízo ao impedir a manifestação da parte representada quanto aos documentos juntados, afetando seu direito ao contraditório.
3. Reconhecida a nulidade da sentença por vício insanável, impõe-se a sua cassação e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: "1. A Defensoria Pública possui prerrogativa de intimação pessoal em qualquer grau de jurisdição, conforme preveem a LC nº 80/1994 e a LC estadual nº 26/2006. 2. A ausência dessa intimação em ato relevante configura nulidade absoluta da decisão que extinguiu o cumprimento de sentença."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0529108-43.2016.8.05.0001
, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM

os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Sala das Sessões,

Salvador, de de 2026

PRESIDENTE

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA